Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-63.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000246-63.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CELSO ZANESCO - CPF: 208.459.011-68 (APELANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação em razão de intempestividade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão.

III. Razões de decidir:

3. Cabe agravo interno contra decisão monocrática, a teor do que estabelece o art. 1.021 do CPC.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000432-66.2011.8.11.0029, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.8.2024; TJMT, N.U 1012744-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2024; TJMT, N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
CELSO ZANESCO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação em razão de intempestividade.

O agravante assevera que “
o recurso foi interposto no prazo apontado no sistema do Judiciário. Caso tenha havido falha, ela não pode ser imputada à parte, uma vez que se reconhece o sistema informatizado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso como fonte segura de publicidade e controle dos atos processuais
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 240391165, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
CELSO ZANESCO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação em razão de intempestividade.

Eis a ementa do v. acórdão agravado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE AO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O termo inicial da contagem do prazo para interposição do recurso de apelação é o primeiro dia útil seguinte ao da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 224, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não conhecido.
” (Id. 231802651 – Págs. 1/2).

É certo que a interposição de agravo interno é admissível somente para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, a teor do que estabelece o art. 1.021 do Código de Processo Civil.

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
”

Assim, por se cuidar de recurso manifestamente inadmissível, uma vez que o agravo interno foi interposto contra acórdão, impõe-se o seu não conhecimento.

Esse é o entendimento desta Corte sobre a questão:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - ART. 1.021 DO CPC - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é possível a interposição de recurso de agravo interno contra acórdão proferido por colegiado, por se tratar de recurso destinado a combater decisão monocrática.
” (TJ-MT, N.U 0000432-66.2011.8.11.0029, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28.8.2024, publicado no DJE 3.9.2024).

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIMENTO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILDIADE.

O Agravo Interno só é cabível em face de decisão proferida pelo relator, sendo incabível contra acórdão.

Por se tratar de erro grosseiro, não se aplica, no caso, a fungibilidade recursal.
” (TJ-MT, N.U 1012744-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJE 30.7.2024).

“
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.
” (TJ-MT, N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19.6.2024, publicado no DJE 28.6.2024).

Ademais, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por se cuidar de recurso manifestamente inadmissível.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024